Tribunal: TJDFT
Processo: 0013327-50.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Com a finalidade de garantir a regularidade do pagamento preferencial, por ora, considero prejudicado o cumprimento da decisão de ID 13124770, até decisão definitiva sobre a matéria impugnada pelo Ente Devedor. Aguarde-se decisão preclusa do Juízo de Origem, remetendo-lhe a petição de ID 13638204 e os documentos de ID's a ela vinculados. 2. Quanto à petição de ID 13638204, o credor deverá aguardar a resolução definitiva da impugnação apresentada pelo Distrito Federal, conforme determinado no item 1 desta decisão. Após, certifique-se e voltem conclusos. Publique-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios